Tribunal: TJDFT
Processo: 0709891-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0709891-61.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FEME - FAMILIA EXAMES MEDICOS LTDA - ME AGRAVADO: CARLOS FREDERICO RODRIGUES DE ANDRADE RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento interposto por FEME - FAMILIA EXAMES MEDICOS LTDA – ME na ação de execução n. 0712052-12.2023.8.07.0001 ajuizada por CARLOS FREDERICO RODRIGUES DE ANDRADE, contra decisão proferida pelo d. Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, processo referência ID n. 220792186, que rejeitou a impugnação à penhora. Opostos embargos declaratórios, estes restaram rejeitados (ID 226232734, autos de origem). Irresignado, FEME - FAMILIA EXAMES MEDICOS LTDA – ME recorre. Relata que o exequente, ora agravado, postula o recebimento dos honorários sucumbenciais fixados em ação de rescisão contratual. Assim, o agravado faz jus ao recebimento de valor equivalente a 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, o que corresponderia aproximadamente a R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais). Afirma que o débito exequendo vinha sendo pago por meios menos gravosos à executada; parcela dos valores constritos seria impenhorável; seria indevida a constrição da totalidade dos recebíveis da agravante; e teria ocorrido excesso de penhora, pois o valor constrito é superior ao do débito exequendo. Sustenta que mais de 60% (sessenta por cento) do débito exequendo foi adimplido e que as medidas típicas de constrição patrimonial têm sido efetivas, sendo que a constrição de valores análogos ao próprio faturamento da executada se revela exacerbada. Declara estar vivendo momento de reestruturação, se reerguendo após todas as dificuldades oriundas do período pandêmico, e que o bloqueio da integralidade de seus valores recebíveis teria impacto catastrófico nas suas atividades. Aponta que os balanços contábeis anexos, comprovam a situação deficitária da empresa, demonstrando que a penhora dos recebíveis inviabiliza a manutenção da atividade empresarial. Argumenta que não se cuida de execução infrutífera, tendo em vista a ordem de transferência eletrônica de valores da ordem de R$ 209.003,66 (duzentos e nove mil e três reais e sessenta e seis centavos) em benefício do agravado, necessário reconhecer a excepcionalidade da medida e, até mesmo, sua eventual desproporcionalidade, ante o potencial gravoso que pode causar na manutenção das atividades da executada. Menciona que a impenhorabilidade de valores de até 40 salários-mínimos depositados em poupança, prevista no art. 833, inciso X, do CPC, se estende a depósitos em conta corrente e aplicações financeiras, sendo aplicável, nas devidas proporções, às pessoas jurídicas. Pede que, acaso mantida ordem de penhora da integralidade dos valores recebíveis pela agravante, eventual bloqueio observe o limite imposto pela legislação como impenhorável. Aponta que o bloqueio integral do numerário tenderá a inviabilizar a própria subsistência da pessoa jurídica, configurando real ameaça à manutenção das atividades desempenhadas e, por conseguinte, ao pagamento do crédito perquirido pelo exequente. Menciona que a penhora de todos os valores recebíveis da agravante, afronta diretamente os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser limitada a penhora ao patamar máximo de 20% (vinte por cento), dos valores recebíveis da empresa agravante, possibilitando a subsistência da empresa executada. Relata que considerando que em 13 de junho de 2024, foi ordenada a transferência eletrônica de R$ 209.003,66 (duzentos e nove mil e três reais e sessenta e seis centavos) em favor do recorrido (ID 200076446 dos autos originais), que atualizado até 05/11/2024 alcançava a monta de R$ 237.671,07 (duzentos e trinta e sete mil, seiscentos e setenta e um reais e sete centavos), subtraindo o pagamento parcial do valor devido, há um saldo devedor de R$ 151.557,64 (cento e cinquenta e um mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e sessenta e quatro centavos), valor que é plenamente satisfeito pelo depósito realizado nos autos do Cumprimento de Sentença da ordem de R$ 170.552,67 (cento e setenta mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e sessenta e sete centavos – ID 214308095). Declara urgência na reforma da decisão objurgada, pois, acaso mantida, permitirá a expedição de alvará em favor do agravado em valor superior ao devido, bem como prosseguirá o trâmite da fase de cumprimento de sentença. Pede a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, impedindo a expedição de alvará em favor do agravado e a adoção de novos meios executivos. No mérito, que seja provido o presente agravo de instrumento, para, dada a excepcionalidade da medida e o parcial adimplemento do débito exequendo, a restituir os valores constritos judicialmente que integram os recebíveis da agravante; subsidiariamente, requer o desbloqueio parcial dos valores constritos até o limite de 40 salários mínimos, dada a previsão contida no art. 833, inciso X, do CPC ou, ainda a fixação de um percentual máximo a ser observado para penhora, evitando-se o bloqueio da integralidade dos recebíveis; ainda, subsidiariamente, requer o provimento parcial do recurso para determinar que o valor depositado em juízo seja suficiente para satisfação do crédito, reconhecendo o excesso de penhora e impedindo a adoção de novos atos expropriatórios em desfavor da agravante. Preparo recolhido em ID 69911288. Intimado o agravante a se manifestar sobre possível preclusão (ID 70318376), este afirmou que o marco inicial para apresentação da Impugnação à penhora não é a decisão que defere a constrição patrimonial do devedor, mas sim a intimação, conforme arts. 838 e 841 do CPC. Sustenta que a formalização da penhora ocorreu em outubro de 2024 (ID 215141927, dos autos originais), com publicação em 28/10/2024 (ID 215868162, dos autos originais) e a impugnação à penhora apresentada em 07/11/2024 (ID 217027501 dos autos originais), não havendo preclusão temporal para a prática do ato. Ressaltou ainda que não foi intimado da decisão que deferiu o pedido de penhora dos recebíveis. A decisão foi proferida no dia 14/08/2024 (ID 207115206), e não foi publicada no diário oficial, sendo expedida a intimação no sistema eletrônico em nome do advogado da parte exequente, ora agravada. Afirma que somente teve ciência da decisão que deferiu a penhora dos recebíveis com a intimação do despacho de ID 215141927, momento em que apresentou a impugnação. É o relato do necessário. Decido. Consta dos autos de origem que, em 14/08/2024, o juízo a quo proferiu a seguinte decisão em que deferiu o pedido de penhora de recebíveis dos créditos da executada, ora agravante, (ID 207115206, dos autos de origem), in verbis: A penhora de recebíveis é medida excepcional e que se equipara à penhora de faturamento, devendo, portanto, ser observados os mesmos requisitos para o seu deferimento. Nesse sentido, observe-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. ADMINISTRADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. DILIGÊNCIAS. ESGOTAMENTO. EXCEPCIONALIDADE. POSSIBILIDADE. BLOQUEIO DE ATIVOS PERMANENTE. "TEIMOSINHA". IMPOSSIBILIDADE. 1. A consulta judicial de ativos financeiros da parte executada é medida excepcional, cabível apenas quando há provas nos autos de que o exequente envidou esforços a fim de localizar bens do executado passíveis de penhora, sem, contudo, obter êxito. 2. É legítima a pretensão do agravante em expedir ofícios para às operadoras decartão de crédito, a fim de que informem eventuais recebíveis da parte devedora, uma vez que eventual saldo pode ser objeto de constrição, por equivaler à penhora de valor de faturamento obtido pela executada. 3. Em atenção ao princípio da razoabilidade, não se admite a penhora reiterada de valores de forma permanente e indiscriminada na modalidade "teimosinha", sob pena de transferir integralmente ao Poder Judiciário o ônus de diligenciar em busca de ativos do devedor que possam satisfazer a dívida, cuja incumbência deve ser do credor (Acórdão no 734837, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, Julgado em 25/7/2023). 4. Recurso conhecido e provido em parte." (Acórdão no 1882327, 07119817620248070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/6/2024, publicado no DJE: 5/7/2024)(Ressalvam-se os grifos) Diante da comprovação dos requisitos, conforme decisãoretro, e tendo em vistaque já foram realizadas pesquisas de bens da empresa executada perante o SISBAJUD e RENAJUD sem que se tenha obtido êxito, defiro o pedido de penhora de recebíveis dos créditos recebidos pela executada CNPJ no 10.632.899/0001-19 e suas três filiais, CNPJ no 10.632.899/0002-08, 10.632.899/0003-80 e 10.632.899/0004-61, até que se alcance o montante de R$ 178.210,92 (cento e setenta e oito mil, duzentos e dez reais e noventa e dois centavos), junto ao INAS – Instituto de Assistência à Saúde do Servidor do Distrito Federal, com endereço na "SCS Setor Comercial Sul - Quadra 09, Loja 15 (1o subsolo), Edifício Parque Cidade Corporate, Asa sul, Brasília/DF, CEP: 70308-200). Oficie-se. Intimem-se. Da referida decisão, conforme consta nos expedientes do processo de 1o grau, não constou a ciência de FEME, -FAMÍLIA EXAMES MÉDICOS LTDA. O documento de ID 210327411, dos autos de origem, demonstra que o mandado não foi entregue. Assim, em 7/11/2024, FEME, -FAMÍLIA EXAMES MÉDICOS LTDA, ora agravante, apresentou impugnação à penhora em ID 217027501, dos autos de origem. O julgador de piso rejeitou a impugnação à penhora em ID 2207921861, autos de origem e, posteriormente, rejeitou os embargos declaratórios (ID 226232734, autos de origem). Portanto, conheço do recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil1 e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC2). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. A controvérsia recursal consiste em verificar o pedido da parte agravante para reformar a decisão que rejeitou a impugnação à penhora e analisar os seguintes pedidos: A restituição dos valores constritos judicialmente que integram os recebíveis da agravante, dada a excepcionalidade da medida e o parcial adimplemento do débito exequendo. Subsidiariamente, analisar o pedido de desbloqueio parcial dos valores, para que incida até o limite de 40 salários-mínimos, conforme previsão do art. 833, inciso X, do CPC, ou a fixação de um percentual máximo a ser observado para penhora, evitando o bloqueio da integralidade dos recebíveis. Ainda, subsidiariamente, seja reconhecido o excesso de penhora, visto que o valor depositado em juízo é suficiente para satisfação do crédito. Apesar de a alegação da recorrente é uníssono o entendimento jurisprudencial no sentido de que é possível a penhora de recebíveis, visto que tal medida se equipara à penhora de faturamento, prevista no art. 866 do Código de Processo Civil2. Inserindo-se o pedido de solicitação de informações às operadoras de cartão no âmbito da cooperação e da efetividade na prestação jurisdicional, principalmente quando demonstrado que o credor exauriu todos os meios de localização de bens passíveis de penhora do devedor, tal como ocorre na espécie. Ademais, é incumbência da parte devedora demonstrar, de forma clara e objetiva, como a medida constritiva inviabilizaria a continuidade de suas atividades. No caso dos autos, a empresa recorrente apresentou balancete referente ao mês de julho de 2024 (ID 69903492), sendo insuficiente para comprovar a inviabilidade da atividade econômica, uma vez que a análise da situação financeira demanda documentação mais ampla e detalhada. No que se refere ao percentual alegadamente comprometedor da continuidade operacional, não foram apresentadas provas substanciais que corroborem tal afirmação, restando fragilizada a tese de excessividade da medida constritiva. Além disso, os comprovantes de pagamento de boletos, contas de energia e demais despesas, evidenciam a existência de gastos típicos de qualquer empreendimento, não sendo hábeis para demonstrar que a penhora afetaria de maneira relevante a continuidade das atividades econômicas da empresa. Ademais, observa-se que na decisão de ID 207115206, dos autos de origem, que deferiu a penhora dos créditos recebidos pela executada, ora agravante, o juízo apontou que esta seria realizada até alcançar o montante de R$ 178.210,92(cento e setenta e oito mil, duzentos e dez reais e noventa e dois centavos). Acrescente-se que o douto julgador de piso, determinou que com a preclusão da decisão objurgada, houvesse a expedição de alvará em favor da parte exequente do valor depositado R$ 170.552,67, em ID214308095, dos autos de origem. Após, intimou o exequente para apresentar planilha atualizada do débito, no prazo de 5 dias, e promover o andamento do feito para cobrança das quantias remanescentes. Sob esse prisma, não sobressai a invocada probabilidade do direito, condição bastante para o indeferimento da medida pleiteada. Além disso, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo fica prejudicado quando ausente a probabilidade do direito. Ressalte-se que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, no prazo legal. Intime-se. Publique-se. Brasília/DF, 14 de abril de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator